Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739686-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edezio Henrique de Souza contra decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de complementação do valor recebido a título de pagamento super preferencial. O impetrante alega possuir crédito alimentar decorrente de diferenças salariais e, atualmente, goza da proteção legal denominada superpreferência, em virtude de ser maior de 60 (sessenta) anos. Noticia ter solicitado junto ao Juiz da COORPRE, nos autos do precatório no 0702595-27, a preferência no pagamento, invocando o disposto no artigo 100, § 2o, da CF Informa que, no dia 24/04/2020, o pedido fora deferido, tendo ele recebido efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Destaca que não houve a quitação integral do débito, motivo pelo qual não há óbice para que sejam realizados novos pagamentos durante o processo, ante a modificação do estado de fato e de direito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Acrescenta que, em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (super preferência) para 100 salários mínimos, o impetrante requereu mais 50 salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. A autoridade coatora, contudo, indeferiu o pleito formulado ao argumento de que o pagamento do adiantamento preferencial ao credor foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento, e que acerca do adimplemento do crédito executado deve incidir a norma vigente à época do adimplemento do crédito (tempus regit actum). O impetrante explica ser equivocada a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram à edição da Súmula 733, não se aplicando, na espécie, a teoria do isolamento dos atos processuais, incidente apenas nos processos de natureza judicial. Sustenta, dessa forma, que o indeferimento do seu pedido revelou-se ilegal e abusivo, violando flagrantemente o seu direito garantido pelos arts. 100, §2o, da CF, c/c 102, §2o do ADCT, incluído pela EC no99/2017 c/c a Lei 6618/2020. Postula a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora o pagamento da complementação do adiantamento preferencial solicitado pelo impetrante, no montante correspondente à diferença de até 50 salários mínimo, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência, prevista no art. 100, §2o, da CF, cujo limite foi ampliado pela Lei no 6618/2020. Requer sejam requisitadas as informações de estilo, notificando-se o representante da autoridade coatora, dando-se vista ao Ministério Público e, ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Destarte, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 100, preconiza o regime de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, destacando como regra primordial a ordem cronológica dos precatórios. Contudo, o legislador constituinte estabeleceu exceções à tal regramento, visando a proteção dos credores de débitos de natureza alimentícia, destacando tais precatórios como preferenciais em relação aos demais, nos termos do § 1o do artigo 100 da CF. “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. O § 2o do mesmo normativo, por sua vez, dispõe: § 2o. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar n. 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102 (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Dessa forma, o limite foi majorado para até 5 (cinco) vezes o valor máximo permitido em lei. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos, na seguinte forma: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Após, adveio a Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. No caso dos autos, o pedido de superpreferência foi formulado, quando ainda em vigor a Lei Distrital 3.624/2005. Em 24/04/2020, foi deferido o pedido de preferência no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos e, em 5/05/2020, foram expedidos os alvarás de levantamento referentes ao pagamento do adiantamento preferencial. Posteriormente, o impetrante requereu o pagamento de mais 50 (cinquenta) salários mínimos, a título de pagamento superpreferencial, nos moldes da majoração do teto da RPV fixada na Lei 6.618/2020, de 10 para 20 salários mínimos, abatendo-se a preferência recebida no PCT 0719251-30.2019.8.07.0000, pedido este que restou indeferido, cuja decisão agora é objeto do presente mandamus. A decisão objurgada foi proferida quando já em vigor a Lei 6.618/2020 e, conforme destacado pelo Juízo do COORPRE, “A alteração legislativa realizada pela Lei no 6.618/20 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data posterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor, cujo alvarás, repito, foram levantados em 05 de maio de 2020. Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, afasta a aplicação das alterações implementadas pela norma distrital em questão. Isto posto, INDEFIRO o pedido de complementação do valor recebido a título de pagamento superpreferencial (ID 27374141).” Assim, o pagamento já fora realizado de acordo com o pedido formulado e os cálculos apresentados, tendo, inclusive, ocorrido o levantamento dos respectivos alvarás, consubstanciando ato jurídico perfeito. Nessa toada, levando-se em consideração que o exercício do direito de preferência previsto no art. 100, § 2o da CF foi devidamente exercido em conformidade com as regras então vigentes, entendo, a princípio, que eventual alteração legislativa posterior ao pagamento preferencial do precatório não pode retroagir, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Com efeito, a alteração do teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos, prevista na Lei Distrital no 6.618/2020, aparentemente, não alcança situações jurídicas já consolidadas antes de sua promulgação, tendo em vista que que nenhuma ressalva quanto a questão foi realizada pela aludida lei, sendo temerário, pois, neste momento processual, pretender conferir aplicação retroativa às suas disposições, mormente em se considerando que a irretroatividade legal é a regra no nosso ordenamento jurídico. Demais disso, verifica-se, em um exame prévio, que o pleito de complementação do pagamento preferencial consubstancia-se em uma pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”. O entendimento acima mencionado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se verifica das ementas a seguir colacionadas, verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. SUPERPREFERÊNCIA. INEXISTENTE. ATO JURIDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, já que incide a figura do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante. In casu, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa que aumentou o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive, aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante. O argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras, ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal. Admitido o processamento do Writ constitucional. Segurança denegada. Decisão administrativa mantida.? (Acórdão 1337627, 07047223520218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional no 99/2017, combinada com nova Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de requisições de pequeno valor (c/c o artigo 100, § 3o, da Constituição Federal), incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2o, da Carta Magna, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação à finalidade da norma. Assim, se o impetrante já recebeu os valores relativos à superpreferência (calculados pela combinação do texto da EC no 99/2017 com a então vigente Lei Distrital no 3.624/2005 - que previa limite superior de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor no âmbito desta Unidade da Federação, totalizando, à época, cinquenta salários mínimos), deve ser denegada a segurança pleiteada, quando postula o pagamento complementar de outros cinquenta salários mínimos, visto que a decisão administrativa combatida não padece de vícios. A Resolução no 303/2019-CNJ, em seu artigo 9o, § 6o, veda novo pagamento de parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, surgido posteriormente. A situação fática denota a ocorrência de preclusão consumativa, com formação do ato jurídico perfeito, na medida em que foi satisfeito o direito do impetrante em conformidade com as normas vigentes à época do deferimento e pagamento do adiantamento preferencial previsto constitucionalmente.? (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Desse modo, verifico que a pretensão do impetrante não se reveste dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator